Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo prova robusta da autoria e da materialidade do crime de furto, sendo o réu flagrado momentos depois do crime na posse da bicicleta subtraída, deve ser confirmada a condenação.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia.
3. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois embora o cadeado supostamente rompido tenha sido encaminhado para ser periciado, não veio aos autos a prova técnica que ateste o rompimento do obstáculo.
4. Cuidando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, a fixação de pena inferior a 04 (quatro) de reclusão não autoriza a fixação do regime aberto, devendo ser confirmado o regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.